Tribunal: STF
Processo: MS 39590
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Cortes da Paixão formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido na consulta n. 0006862-11.2023.2.00.0000, mediante o qual “estabelecida a a interpretação do art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, cujo entendimento é de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática em concursos de delegações, em relação à ampla concorrência, deve ser o produto do cálculo entre o número de serventias extrajudiciais vagas previstas em edital – excluídas as serventias reservadas aos candidatos deficientes e negros, nos termos do art. 3º, §4º, da Resolução CNJ n. 81/2009 – e o fator de multiplicação previsto em edital, que poderá ser de até 12 vezes o número de vagas”.



    Segundo narra, participa do aludido Concurso Público de Prova e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registo do Estado de Alagoas, nas vagas da ampla concorrência e que, na primeira etapa – prova objetiva – alcançou pontuação suficiente para prosseguir no certame, em ambos os grupos (1 e 2).



    Diz que, inicialmente, foi editado o Comunicado n. 47/2023/CNJ, convocando os candidatos aprovados para a prova escrita e prática, onde o número total de participantes foi obtido mediante a multiplicação por 12 (doze), do resultando da soma do número de vagas a serem preenchidas por provimento, aqui incluídas as da ampla concorrência e as destinadas aos negros e deficientes.



    Conta que, posteriormente, foi publicado o Comunicado n. 51/2024/CNJ, que excluiu do certame os convocados pelo Comunicado n. 47/2023/CNJ, uma vez que foram contabilizadas apenas as vagas da ampla concorrência, conforme entendimento firmado pelo Plenário do CNJ na consulta n. 0006862-11.2023.2.00.0000.



    Alega que a decisão impugnada está eivada de vício formal, tendo em vista que a instauração do procedimento administrativo de consulta fundamentou-se em caso concreto. Sustenta ser ainda ilegal, porquanto desconsiderada a norma estabelecida no edital de abertura do concurso por outra baseada em entendimento proferido após o início do certame.



    Aponta violado o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



     Sustenta ter sido infringido o seu direito líquido e certo de permanecer no concurso, em razão de ter sido classificado para a segunda dentro do número de candidatos aprovados, obtidos mediante a multiplicação do número de vagas destinadas à ampla concorrência e cotas por 12 (doze).



    Postula, ao fim:



a) A concessão de tutela provisória em medida liminar para suspender a r. decisão do CNJ prolatada na Consulta formulada pelo eminente Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, processo nº 0006862-11.2023.2.00.0000, em relação ao impetrante, determinando a intimação do impetrado para que adote as providências necessárias, inclusive a comunicação à Comissão do Concurso, para a permanência do impetrante no concurso com a correção de sua prova e, se aprovado, submetê-lo às etapas seguintes; 



[...]



c) Considerar estabilizada a tutela provisória, se não houver impugnação; 



d) Havendo impugnação e apreciado o mérito, seja concedida a segurança para anular ou reformar a r. decisão do Conselho Nacional de Justiça, prolatada na Consulta formulada pelo eminente Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, processo nº 0006862- 11.2023.2.00.0000, determinando que sejam cumpridas as normas contidas no Edital 01/2023, sobretudo as dos itens 5.1, 3.1 e 5.5.3, 11 declarando o cálculo dos aprovados na prova obtida é feito com a multiplicação do número de vagas totais de cada opção (provimento e remoção) pelo fator de multiplicação estabelecido no edital, para determinar que o impetrante prossiga no concurso, tendo corrigida sua prova escrita e prática e, se aprovado nesta, seja admitido nas demais etapas;



 e) Na hipótese de não ser anulada a decisão impugnada, que sejam modulados os seus efeitos para que tenha aplicação somente nos concursos iniciados após a sua publicação.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONSULTA. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. SÚMULA Nº 266/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. ATUAÇÃO DO CNJ COMO ÓRGÃO DE CONTROLE, DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 



    - Parecer pela denegação da ordem  



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    Na hipótese, o impetrante foi excluído do certame por meio do Comunicado n. 51/2024/CNJ, expedido com base em orientação firmada pelo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0006862-11.2023.2.00.0000, ao realizar interpretação autêntica do art. 10-A da Resolução n. 81/2009/CNJ, de caráter normativo e geral. Essa norma é aplicável a todos os concursos públicos de outorga de delegações no país.



    A ementa da aludida consulta foi assim redigida (eDoc 12):



    CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO. PROVA ESCRITA E PRÁTICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. INTERPRETAÇÃO. ART. 10-A DA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009. CANDIDATOS CONVOCADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA. CÁLCULO. FATOR DE MULTIPLICAÇÃO. SERVENTIAS RESERVADAS. LISTAS INDEPENDENTES. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS. CONSULTA RESPONDIDA. 



    1. Consulta acerca da abrangência da interpretação a ser conferida ao art. 10-A da Resolução CNJ n. 81/2009, que disciplina a cláusula de barreira nos concursos públicos de outorga de delegações.



     2. As alterações da Resolução CNJ n. 81/2009 determinam a separação do procedimento entre as serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas a candidatos deficientes e negros em listas independentes.



     3. O art. 10-A da supracitada Resolução deve ser interpretado no sentido de que a quantidade de candidatos convocados para a prova escrita e prática, em relação à ampla concorrência, deve ser o resultado do cálculo entre o número de serventias vagas remanescentes, após a exclusão das serventias reservadas aos candidatos com deficiência e negros, e o fator de multiplicação previsto em edital (que pode ser de até 12 vezes o número de vagas). 



    4. Consulta conhecida e respondida.



    Em que pesem as alegações do impetrante, “A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral” (RICNJ, art. 89, § 2º). 



    Caracterizado o acórdão questionado nesta ação mandamental, como norma genérica e de efeitos abstratos, não pode ser impugnado via mandado de segurança, conforme enunciado n. 266 da Súmula do Supremo: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.



    Observo que a referida súmula não engloba apenas lei em sentido formal, mas todos os atos administrativos que possuam abstração normativa, conforme demonstrado por esta Corte, nos seguintes precedentes:



    MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 80/09 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. 



    – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (MS 28.293 ED, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014) .



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Impetração em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu recurso interposto em procedimento de consulta administrativa. 3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ausência de expressa previsão regimental acerca do cabimento do recurso (art. 115, § 1º, do RI/CNJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 28.224 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de outubro de 2016)



    Conforme consignado pelo órgão de controle, as alterações da Resolução n. 81/2009/CNJ que determinaram justamente a separação do procedimento em relação às serventias destinadas à ampla concorrência e as reservadas (eDoc 12), são justificadoras do novo entendimento. Além disso, a inclusão do art. 10-A na Resolução n. 81/2009/CNJ, por meio da Resolução n. 478, de 27 de outubro de 2020, se deu muito antes da publicação do edital primeiro do concurso.



    Não há falar, ainda, em ilegalidade ou teratologia apta a fundamentar o controle judicial pretendido, uma vez que o impetrante busca, por vias transversas, afastar interpretação autêntica, feita por quem editou a norma, substituindo-a por outro desta Corte. 



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente